Tribunal: TJDFT
Processo: 0718780-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O impetrante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou que não havia recurso contra acórdão da Turma Recursal e, por isso, cabível o mandado de segurança. Insiste na alegação de que a decisão é teratológica.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário ao sustentado pelo embargante, pois no ato da impetração do mandado de segurança, o acórdão impugnado não havia transitado em julgado.
3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus.”
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.